Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FILTRO DE ÓLEO. AVARIA NO MOTOR. PROVA. PERÍCIA JUDICIAL AFASTANDO FALHA NA FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAL. DESCABIMENTO.
1. Perícia técnica realizada nos autos não atestou a existência do vício no produto posto em mercado (filtro de óleo).
2. Na espécie, restou comprovado o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta das rés-apeladas e a avaria no veículo (fundição do motor) porquanto, além de não comprovada a existência do vício no produto posto em mercado, o vazamento de óleo supostamente decorreu de falha na instalação do filtro (culpa de terceiro).
2.1. Ausente o nexo causal entre os danos relatados e o suposto vício no produto, incabível o dever de indenizar.
3. Apelação conhecida e não provida.